Tribunal: TJDFT
Processo: 0745849-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745849-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA ANDRESSA RODRIGUES DE ALMEIDA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Nada a prover por enquanto. Aguarde-se eventual prazo para interposição de EDCiv. Feito isso encaminhe-se a Presidência do TJDFT para apreciação e eventual admissão de RESP. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator